Tribunal: TJMT
Processo: 1006785-76.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006785-76.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELCIO CHILE - CPF: 074.915.988-03 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO -
INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA - PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeia Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Previdenciária, proposta por
Elcio Chile
, julgou procedente o pedido inicial para conceder auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez no prazo de trinta dias, por restar configurada a inaptidão definitiva do autor para o exercício de função laborativa.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante aduz que não restou comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho, mas apenas a temporária, o que enseja a concessão tão somente do auxílio-doença.

Requer a aplicação de juros e correção monetária em conformidade com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Sustenta que quanto à atualização das parcelas atrasadas da condenação, independentemente do período a que se refiram, e quanto à atualização de precatório (ou RPV, conforme o caso) referente a exercícios financeiros anteriores a 2014, continua sendo plenamente aplicável o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pela Suprema Corte nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Para fins de recurso especial e extraordinário, prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id.
5217879
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
6325043
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação este interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
de sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção do benefício previdenciário de auxílio doença por acidente de trabalho, proposta por
Elcio Chile
, que julgou procedente o pedido para o fim de determinar que se converta o auxílio-doença em benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

Em sua inicial o autor relata que sofreu acidente de trânsito na data de 21/01/2014, quando exercia sua função de motorista, que resultou nas seguintes sequelas:
CID I69 – TCE grave – sequelas de doenças cerebrovasculares.

Ficou afastado do trabalho e recebeu o benefício de auxílio-doença em 10/02/2014 até 10/07/2014, finalizado por não ter sido constatada incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Por esse motivo o autor interpôs a presente ação de manutenção e conversão de benefício previdenciário.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – aposentadoria por invalidez.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o autor apresenta incapacidade laborativa parcial e permanente, sem condições de reabilitação para outra atividade ou desempenho da atividade habitual que exercia

“[...] Conclusão:

Autor portador de TCE grave com prejuízo mental e oftalmológico que impedem de realizar atividades laborativas já exercidas.

Autor vítima de fratura de múltipla de costelas em arco costal direita e fratura de clavícula direita de assoalho de órbita direita. Devido ao trauma passou a ter crise convulsivas e apresenta diplopia visual, ou seja, tem visão dupla devido mobilidade do olho direito alterada. Apresenta prejuízo cognitivo e toma gardenal (...)”
(Id.
5217866).

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade total e permanente do autor, preenchendo o requisito previsto no artigo
42 da Lei n.º 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ainda, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

[...]
O artigo 42 da Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado “que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(Apelação / Reexame Necessário nº 134865/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 6.4.2015). (destaquei)

Oportuno consignar que, tendo o recorrente acesso ao laudo pericial, podendo impugná-lo, quedou-se silente.

Assim, diante das provas constantes do caderno processual, que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente do trabalho (motorista e serviços braçais), visto que o autor comprovou a condição de segurado do INSS; está incapacitado, permanente e multiprofissionalmente, para o exercício de toda função habitual, bem como a reabilitação revela-se impossível.

Portanto, a sentença está correta ao conceder a aposentadoria por invalidez, pois a lesão que incapacitou o autor o impossibilita de desempenhar qualquer tipo de profissão (total e permanente sem possibilidade de reabilitação), somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas, que dificultam o seu retorno ao mercado de trabalho, idade avançada e grau de escolaridade.

No tocante no tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Importante destacar que o Tema 810 do STF, onde se enfrentou o Recurso extraordinário 870.947, o qual foi interposto pelo INSS, a discussão gira sobre a (in)constitucionalidade de se utilizar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária e cálculo dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

No julgamento do Tema 810 do STF, o Ministro Luiz Fux, relator da ação, assim se manifestou sobre a correção monetária:

“A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.”

Por maioria de votos, a tese prevalecente foi de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, o Supremo Tribunal Federal entendeu que referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando, assim, o direito de propriedade.

Também foi considerado na decisão do STF quanto ao Tema 810, que quando se trata de pagamentos realizados pelo INSS através da via administrativa, inclusive de valores vencidos – atrasados – o índice de correção monetária observa indexadores que buscam repor a perda inflacionária.

Nas palavras do Ministro Edson Fachin:

“Especificamente no tocante aos valores devidos a título de benefícios previdenciários, objeto do recurso extraordinário, não é demais observar que o próprio INSS utiliza índice diverso da TR para a atualização monetária de valores pagos ou cobrados na via administrativa. Os valores dos benefícios em manutenção, assim como os salários de contribuição que fazem parte do cálculo do benefício são atualizados pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8.213/91 e artigos 179 e 212, da Instrução Normativa 77/2015). De igual modo, o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, administrativamente, independentemente de ocorrência de mora, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observada a prescrição (art. 518, I, da IN 77/2015).
Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.”

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal é assente no entendimento de aplicação do INPC como índice de correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária.

Assim, a modulação dos efeitos feita no julgamento da ADI 4.357/DF e 4.425/DF não alcança o caso dos autos, porquanto aqui não se trata de correção monetária incidente entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento (§ 12º do art. 100), tampouco o art. 27 da Lei 12.919/13 e Lei 13.080/2015, que dispõem sobre atualização monetária dos precatórios.

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ, estando corretos os índices determinados na sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021